Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600056-29.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
Órgão julgador: RECORRENTE: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
25/01/2021
Número: 0600056-29.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-47.2020.6.16.0163
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600056-29.2020.6.16.0163,
que julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de impor aos representados a
suspensão da divulgação, em definitivo, das publicações institucionais vedadas, que foram
denunciadas nestes autos, quais sejas a divulgação da entrega e realizações de obras no
município e de atos da Prefeita Municipal na página da rede social Facebook da Rádio Municipal
FM 92,5 de Quedas do Iguaçu, nos termos dos arts. 73, inciso VI, "b" da Lei nº 9.504/97 e art. 37, §1º
da Constituição Federal bem como de impor aos representados Marlene Fatima Manica Revers,
Edimir Kozak, João Alves De Moura E João Carlos Pasquatto a obrigação do pagamento de multa
no montante de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais) para cada qual, observando,
ademais, a previsão legal de possibilidade de duplicação de seus valores em caso de reincidência
(§ 6º art. 83 da Resolução 23.610/2019), o que fez nos termos dos arts. 73, § 4º da Lei nº 9.504/97 e
83, § 4º da Resolução nº 23.610/2019, restando prejudicada a apreciação dos demais pedidos
constantes da inicial mormente no que tange aos programas transmitidos na emissora de
radiodifusão por ausência de observância dos requisitos legais para tal fim. (Representação
Eleitoral por conduta vedada, ajuizada pela Comissão Provisória Municipal De Quedas Do Iguaçu
Do Partido Democrático Trabalhista (PDT/Quedas Do Iguaçu), em face de Marlene Fatima Manica
Revers, Edimir Kozak, João Alves De Moura e João Carlos Pasquatto, com fulcro no art. 73 da Lei
nº 9.504/1997 c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 ,alegando, em síntese, que
no dia 6/9/20, a representante foi comunicada de que o município de Quedas do Iguaçu está
mantendo a veiculação de diversas propagandas institucionais, por meio da manutenção de
programação junto à rádio municipal FM 92.5 Quedas do Iguaçu, apesar das vedações impostas
pela legislação eleitoral, inseridas ao longo da programação diária, por meio de chamadas
intituladas "Informativo Municipal", como se vê, a título de exemplo, no conteúdo veiculado em
29/8/20, aproximadamente às 12h00min, consistente em pronunciamento da Representada Marlene,
que tinha sido realizado em 28/8/20, quando reassumiu o cargo de Prefeita: "locutor: agora no
informativo municipal vamos ouvir o pronunciamento da prefeita Marlene Revers feito na manhã de
sexta-feira dia 28 quando reassumiu a prefeitura de Quedas do Iguaçu [...]"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARLENE FATIMA MANICA REVERS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDIMIR KOZAK (RECORRENTE)
KLEITON LUIZ CANSI (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
JOAO ALVES DE MOURA (RECORRENTE)
KLEITON LUIZ CANSI (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
JOÃO CARLOS PASQUATTO (RECORRENTE)
KLEITON LUIZ CANSI (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23600
016
23/01/2021 15:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.121

RECURSO ELEITORAL 0600056-29.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: EDIMIR KOZAK
- OAB/PR0075733
ADVOGADO: KLEITON LUIZ CANSI
- OAB/PR0084410
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO
- OAB/PR0085239
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN
- OAB/PR0065230
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE
- OAB/PR0054709
ADVOGADO: RODOLFO REVERS
- OAB/PR0038399
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI
- OAB/PR0007523
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN
RECORRENTE: JOAO ALVES DE MOURA
- OAB/PR0075733
ADVOGADO: KLEITON LUIZ CANSI
- OAB/PR0084410
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO
- OAB/PR0085239
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN
- OAB/PR0065230
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE
- OAB/PR0054709
ADVOGADO: RODOLFO REVERS
- OAB/PR0038399
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI
- OAB/PR0007523
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN
RECORRENTE: JOÃO CARLOS PASQUATTO
- OAB/PR0075733
ADVOGADO: KLEITON LUIZ CANSI
- OAB/PR0084410
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO
- OAB/PR0085239
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN
- OAB/PR0065230
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE
- OAB/PR0054709
ADVOGADO: RODOLFO REVERS
- OAB/PR0038399
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI
- OAB/PR0007523
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 23600016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. MANUTENÇÃO.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REDE
SOCIAL.
PROPRIEDADE.
RÁDIO
MUNICIPAL.
EXTENSÃO.
PLATAFORMA
OFICIAL
DA
PREFEITURA.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSOS
INDEFERIDOS.
1. Configura-se a prática de conduta
vedada pela manutenção de publicidade
institucional, durante o período vedado,
em rede social da Rádio Municipal
mantida pelo erário e evidentemente
utilizada como extensão da plataforma
oficial da Prefeitura.
2. No caso concreto, a autoria recai
individualmente sobre os recorrentes, a
primeira na qualidade de Prefeita
Municipal e candidata à reeleição e os
demais por integrarem a diretoria
executiva da rádio, sendo responsáveis
pelo conteúdo inserido.
3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de “REPRESENTAÇÃO ELEITORAL PELA PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA”, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pela COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT/Quedas do Iguaçu), em face de MARLENE FATIMA MANICA REVERS,
EDIMIR KOZAK, JOÃO ALVES DE MOURA E JOÃO CARLOS PASQUATTO.
Por sentença, o juízo
julgou parcialmente procedente a representação
a quo
impondo a suspensão da divulgação de publicação institucional e pagamento de multa no
montante de R$ 5.320,00
Num. 23600016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

Irresignada, a representada Marlene interpôs Recurso Eleitoral aduzindo, em
síntese, que as publicações realizadas no perfil oficial da rádio datam de fevereiro de 2019 até
, de modo que os conteúdos foram publicados em momento anterior ao período
abril de 2020
vedado. Argumentou que "por se tratarem de informações passadas, apenas são passíveis de
visualização por meio de comando de busca pelo eleitor/internauta" e que não tem qualquer
impacto sobre o pleito.
Sustenta que na página principal há diversos conteúdos que diziam respeito à
Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu com mero caráter informativo e impessoal. Advoga
que não há qualquer tipo de publicidade no sentido propagandístico, mas apenas jornalismo de
interesse público.
Repisa que pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser
afastadas as sanções em razão da inexistência de mínima gravidade necessária para o
reconhecimento do ato do uso indevido dos meios de comunicação social, bem como pela
inexistência de desequilíbrio na disputa eleitoral. Ao final pugna pela reforma da sentença para
julgar improcedente a representação.
Os representados JOÃO CARLOS, JOÃO ALVES e EDIMIR KOZAK interpuserem
recursal eleitoral repisando os argumentos das razões do primeiro recurso e adicionaram o
pedido de afastamento da sanção pois não agiram com dolo específico de infringir a lei
eleitoral.
Contrarrazões pelo representante repisando as razões da peça inicial no sentido
de que os recorrentes cometeram o ilícito eleitoral
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia
12/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 14/10/2020 e 15/10/2020. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Mérito:
Antes de adentrar a análise do mérito imperioso destacar que a inicial da representação
narrou a perpetração de dois fatos que, supostamente, caracterizariam condutas vedadas.
O primeiro, no sentido de que o "Município de Quedas do Iguaçu estaria mantendo a
veiculação de diversas propagandas institucionais por intermédio da programação junto à Rádio Municipal
FM 92,5 Quedas do Iguaçu, inseridas ao longo da programação diária por meio de chamadas intituladas
“Informativo Municipal”, que teria divulgação ao menos em dois horários da programação da referida rádio,
com duração de 1hora ou 1h30minutos cada (das 07h30min às 09h00min e das 12h00min às 13h00min), em
Num. 23600016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

afronta às vedações impostas pela legislação eleitoral, a exemplo do conteúdo veiculado em data de
29/08/2020, aproximadamente às 12h00min, consistente em pronunciamento da primeira representada,
Prefeita Municipal, realizado em data de 28/08/2020, quando reassumiu o mandato eletivo".
Com relação a este, o juízo de primeiro grau assentou, quando da decisão liminar, que
apesar da alegação de conduta vedada perpetrada por intermédio do programa exibido pela Rádio Municipal
FM 92,5 em verdade não haveria "qualquer prova documental nos autos que permita a apreciação da
alegação, ao menos neste juízo preliminar".
Após essa decisão, o representante colacionou gravações de programas, entretanto, o juízo a
, por decisão, não conheceu da representação no que "tange ao pedido de cessação da publicidade
quo
institucional vedada supostamente realizada por intermédio da Rádio Municipal FM 92,5 Quedas do Iguaçu
em seus programas diários supramencionados por não restarem preenchidos os requisitos mínimos exigidos
para o aperfeiçoamento da petição inicial, em especial por não haver informação de dias e horários
específicos em que teria sido exibida a alegada propaganda irregular (sendo juntadas apenas informações
acerca da programação diária da rádio) bem como por não constar a transcrição da(s) propaganda(s) objeto
de representação ou do(s) trecho(s) impugnado(s)".
Por fim, ao proferir sentença, novamente o juízo reiterou o teor da decisão anterior quanto ao
não conhecimento da representação relativo ao primeiro fato apontado na exordial sob o fundamento de que
"a petição inicial não teria observado, neste ponto, os requisitos exigidos pelo art. 17, inciso II das resolução
TSE nº 23.608/2019".
Nas contrarrazões, o então representante e ora recorrido limitou-se a trazer argumentos
contrários às teses delineadas nas razões recursais, sem tecer quaisquer comentários relacionados ao
suposto primeiro fato, motivo pelo qual entendo preclusa a possibilidade de insurgência contra a sentença no
ponto em que não conheceu de parte da representação.
Conclui-se, assim, que a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte Eleitoral
, qual seja, a
cinge-se ao segundo fato descrito na inicial
manutenção de publicidade institucional
durante o período vedado veiculada na página em rede social da Rádio Municipal FM 92,5 Quedas do
, o que configuraria conduta vedada nos termos do art. 73, VI, “b”, da LE" que possui o seguinte teor:
Iguaçu
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
V I
-
n o s
t r ê s
m e s e s
q u e
a n t e c e d e m
o
p l e i t o :
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Denota-se que a caracterização do ilícito demanda:
a qualidade de agente público do
(i)
autores;
a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas;
a veiculação
(ii)
(iii)
em período proibido.
Pois bem. Narrou a inicial que a autoria recai sobre os representados na medida em que são
os detentores do poder de autoridade para veiculação da publicidade. Asseverou que a materialidade é
Num. 23600016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

inconteste de acordo com capturas de tela. Salientou, outrossim, que a mencionada Rádio é municipal,
vinculada à Fundação Cultural, mantida pelo erário. Reproduziu precedentes da Corte Superior no sentido de
que a configuração da conduta vedada é objetiva, dispensando a análise de dolo, culpa ou potencialidade de
influenciar no pleito, bem como que a manutenção de publicidade no período vedado é suficiente para sua
caracterização, ainda, que veiculada em momento anterior.
O representante instruiu a inicial com capturas de tela, sustentadas em meio de certificação
mediante "blockchain" [id. 12252016] registrada em 31/08/2020, da página em rede social da Rádio
Municipal FM 92,5 contendo diversas publicações relativas, precipuamente, a obras e festividades
patrocinadas ou apoiadas pelo Município nos exercícios de 2018 a 2020.
Para o deslinde da causa cumpre estabelecer alguns pontos incontroversos:
A qualidade de agentes públicos de todos os Representados. Marlene Fátima Mânica
i)
Revers era a Prefeita Municipal à época dos fatos (gestão 2016-2020) e foi candidata à reeleição nas
eleições 2020; Edimir Kozak, João Alves de Moura e João Carlos Pasquatto foram nomeados a comporem a
Diretoria Executiva da Fundação Cultural de Quedas do Iguaçu desde 03/04/2020.
A mencionada Fundação, cuja criação foi autorizada pela Lei Municipal nº 08/77 e alterada
ii)
pelas Leis Municipais nº 046/95 e 012/01, é mantida primordialmente com dotações anuais do Município e
tem como uma de suas atribuições promover o serviço de radiodifusão educativo do Município através de
Emissora (FM) .
Adentrando a análise das razões recursais, primeiramente, o recorrente aduziu que as
publicações realizadas no perfil da rádio datam de fevereiro de 2019 até abril de 2020, de modo que os
conteúdos alvo de irresignação da parte adversa foram publicados em momento anterior ao tríduo mensal
vedado pela norma de regência.
A tese não vinga. A Corte Superior tem farta jurisprudência no sentido de que "o art. 73, VI,
b, da Lei nº 9.504/1997 veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade
institucional,
e de suposta falta de caráter eleitoreiro,
independentemente de termo inicial de veiculação
com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de
" [Agravo de
grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral
Instrumento nº 49130, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 156, Data 06/08/2020].
Nessa seara, embora efetivamente as publicações retratadas na exordial tenham sido
realizadas antes do período vedado, a certificação mediante "blockchain" é elemento hábil a demonstrar que
elas continuaram sendo veiculadas, ao menos, até o dia 31/08/2020, portanto, já em curso o período
.
de proibição legal
Numa segunda vertente, afirma o recorrente que "por se tratarem de informações passadas,
apenas são passíveis de visualização por meio de comando de busca pelo eleitor/internauta, fazendo-se
necessária a vontade individual e conhecimento, a respeito da notícia, de cada eleitor para acessar os
".
conteúdos específicos aqui discutidos, uma vez que não estão mais em evidência no "feed" de notícias
Argumentou, ainda que "não tem qualquer impacto sobre o pleito" e que "não é tamanho o
alcance da norma, porque as proibições devem ser taxativas nas formas em que se tornam válidas.
Num. 23600016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

Sustentou, ainda, que "mostra-se extremamente desproporcional e inviável que seja exigido que a
".
municipalidade realize a suspensão de todas as publicações das redes sociais
A proposição não prospera. Conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior para o
reconhecimento da infração em comento, é irrelevante o efetivo desequilíbrio do pleito e a prova do caráter
eleitoral da conduta, uma vez que "a divulgação de publicidade institucional em período vedado constitui
" [ED-RO 3783-75, Rel. Min. Herman

ilícito de natureza objetiva e independe de conteúdo eleitoreiro
Benjamin, DJe 17/10/2016].
Nessa linha, cito o precedente:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
PREFEITO.
ART.
73,
VI,
B,
DA
LEI
9.504/97.
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal oficial da
prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com conteúdo elogioso à
pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição contida no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o reconhecimento da infração o efetivo
desequilíbrio do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta. Precedentes.
2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado multa, pela
prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, uma vez que, como
prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência, motivo pelo qual
se
reconhece
o
seu
prévio
conhecimento.
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "o Chefe do Poder Executivo, na condição de
titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página
eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, Rel. Min.
ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (RO 1120-19, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
D J E
d e
9 . 3 . 2 0 1 7 ) .
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017]
Basta, portanto, a veiculação de propaganda institucional ou sua manutenção dentro do
período vedado para que fique caracterizada a ilicitude.
Nessa senda, além de a arguição da recorrente no sentido de que o alcance das publicações
não foi relevante não encontrar guarida na jurisprudência dominante, os elementos constantes dos autos
denotam que a página em rede social da Rádio Municipal FM 92,5 não foi esporadicamente utilizada para
veiculação de publicidade institucional e sim como uma braço de divulgação dos feitos do Executivo
Municipal equiparando-se a plataforma oficial da Prefeitura.
Com efeito, instruindo a inicial foram colacionadas mais de vinte capturas de tela retratando
obras no Município, entrega de máquinas, equipamentos, ônibus para idosos sempre vinculando os
benefícios aos munícipes à atual gestão da recorrente Marlene, inclusive com fotografias dela em algumas
peças.
Num. 23600016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

Em que pese o recorrente não tenha levantado tese no sentido da impossibilidade de
configuração da conduta ilícita quando a publicidade é realizada em rede social, no contexto fático dos
presentes autos faz-se importante adentrar a matéria.
Isso porque, recentemente a Corte Superior cunhou entendimento no sentido de que "A
veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais em
de rede social não se confunde
perfil privado
com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual
" [Recurso
é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997).
Especial Eleitoral nº 37615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 17/04/2020].
Referido entendimento foi adotado por esta Corte Eleitoral no julgamento do REl nº
0600080-15.2020.6.16.0177, de relatoria do Dr. Carlos Alberto da Costa Ritzmann, para afastar a
configuração de conduta vedada em caso análogo aos presentes.
Contudo, o mesmo não pode ser adotado como razão de decidir no caso em apreço uma vez
que
a veiculação das 'realizações' do gestor municipal foram efetivadas
naqueles precedentes
em perfil
em rede social ao passo que,
privado
no presente, a plataforma é de propriedade da Rádio Municipal
administrada pela Fundação Cultural do Município e mantida pelo erário, podendo-se equiparar,
FM 92,5,
portanto, ao sítio/página oficial da própria Prefeitura Municipal. Assim, de fato, houve o empreendimento de
recurso público para que as publicações fossem veiculadas, não havendo falar-se em hipótese de
manifestação pessoal da candidata no exercício do seu direito de liberdade de expressão e informação.
Por fim, os recorrentes sustentam que "falta ao presente caso a demonstração da mínima
".
gravidade necessária para o reconhecimento do ato do uso indevido dos meios de comunicação social
Argumentou que "a referida publicação institucional não possui potencialidade lesiva suficiente para
".
desequilibrar o presente pleito eleitoral
A tese não vinga.
Verifica-se que o eleitorado do Município de Quedas do Iguaçu conta com pouco mais de 24
mil pessoas [https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-quantitativo - acesso em
11/12/2020].
É cediço que Rádios Municipais, principalmente em cidades de pequeno porte, recebem
grande visibilidade, mormente porque, via de regra, não possuem concorrentes ou, quando os tem, são em
número reduzido.
Aliado a isto, dos elementos colacionados aos autos denota-se que a página da Rádio
Municipal FM 92,5 em rede social é seguida por aproximadamente 3.300 pessoas, o que representa mais de
10% do eleitorado. Em consulta ao sistema de divulgação de resultado do TSE verifica-se que a diferença
entre o primeiro e segundo lugares no pleito ao cargo majoritário foi de apenas 6% (seis por cento).
Nesse contexto, embora a maior visibilidade obtida pela Prefeita à época (e candidata à
reeleição) mediante publicações institucionais não tenha se convolado em vantagem concreta nas eleições
ocorridas em 15/11, posto que ela ficou em terceiro, fato é que a diferença percentual entre o resultado do
Num. 23600016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

pleito e o número de seguidores da rádio seria mais que suficiente para alterar os rumos da eleição
municipal em Quedas do Iguaçu, restando caracterizada a tendência de afetar a igualdade de oportunidades
entre os candidatos.
E ainda que assim não fosse ressalta-se que pelo texto legal basta que o ato seja tendente
a afetar a igualdade o que pode ser verificado no caso concreto também pela falta de oportunidade
.
de utilização do mesmo espaço pelos demais concorrentes ao pleito
Alternativamente, os segundos recorrentes pugnam pelo afastamento das sanções em razão
da ausência de lesividade e por não terem agido com dolo específico de infringir a lei eleitoral "tendo, no
máximo, inadvertidamente mantido publicações pretéritas ao período vedado, com a ignorância do dever de
retirá-las".
Entretanto, conforme fundamentação anteriormente exposta e com supedâneo nos
precedentes firmados pela Corte Superior, a configuração da conduta vedada é aferida em bases
, independentemente de seu conteúdo e ainda que não se evidencie o dolo ou que da conduta não
objetivas
advenha efetiva lesão ao pleito, bastando que a publicidade institucional tenha sido mantida dentro do
período vedado.
Confira-se, a propósito, o precedente da Corte Superior que confirmou decisão proferida por
esta Corte Regional nas eleições de 2016:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO. 1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com
publicidade institucional do Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como
comprovado nos autos, configura a conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, não se enquadrando em qualquer das exceções previstas na legislação.
Assentou, ainda, a desnecessidade do caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a
configuração da conduta proibida por lei, bem como que é vedado veicular publicidade
institucional, no período não permitido pela legislação eleitoral, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo. 2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame
fático–probatório não é imprescindível para alcançar a conclusão de que a exegese dada ao
art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo Tribunal a quo não merece reparos. 3. O TSE firmou
a compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos 3 meses que
antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo,
educativo ou de orientação social (AgR–AI nº 56–42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado
. 4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na
em 24.4.2018, DJe de 25.5.2018)
propaganda institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta
vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, julgado em 31.3.2011, DJe 29.4.2011). 5. Negado provimento ao
a g r a v o
i n t e r n o .
[Agravo de Instrumento nº 29293, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 08/06/2020, não destacado
no original]
Portanto, considerando que se configurou a prática de conduta vedada pela
manutenção de publicidade institucional, durante o período vedado, em rede social da Rádio
Num. 23600016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292

Municipal FM 92,5, evidentemente utilizada como extensão da plataforma oficial da Prefeitura e
que a autoria recai sobre os recorrentes, a primeira na qualidade de Prefeita Municipal e
candidata à reeleição e os demais por integrarem a diretoria executiva da rádio, sendo
responsáveis pelo conteúdo inserido, a manutenção da sentença condenatória é medida que
se impõe.
Finalmente, a multa deve ser mantida tal como aplicada pela sentença, diante de
responsabilidade pessoal de cada agente representado para a ocorrência do fato, o que
justifica a sua aplicação de forma individualizada, conforme precedentes do TSE: Ac.-TSE, de
3.10.2006, no REspe nº 26273 e Ac.-TSE, de 19.8.2014, no AgR-AI nº 231417.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e,
no mérito, NEGO-LHES provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600056-29.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
- Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 RECORRENTES: EDIMIR KOZAK, JOAO ALVES
DE MOURA, JOÃO CARLOS PASQUATTO - Advogados dos(a) RECORRENTES: KLEITON LUIZ
CANSI - PR0075733, ANY ELLEN GALVAO - PR0084410, BENNER AULISSON LARSSEN -
PR0085239, FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE - PR0065230, RODOLFO REVERS -
PR0054709, FLAVIANE GORETE POTULSKI - PR0038399, GILBERTO FRANZEN - PR0007523 -
- RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2021.
Num. 23600016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2021 15:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217353734700000022877292
Número do documento: 21012217353734700000022877292